Tribunal: TJDFT
Processo: 0718011-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718011-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: JANAILSE DIAS SERRA COIFFEUR, JANAILSE DIAS SERRA, EDSON CLARO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA – SICOOB UNIRONDÔNIA contra decisão (ID 155136303) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de JANAILSE DIAS SERRA, JANAILSE DIAS SERRA COIFFEUR e EDSON CLARO PINTO indeferiu o pedido de consulta ao INFOJUD. Em suas razões (ID 46578033), a agravante alega que: 1) a busca de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD retornaram negativas; 2) o princípio constitucional da intimidade e da vida privada deve ser excepcionado para legitimar a quebra de sigilo bancário; 3) cabe ao juiz determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional; 4) a consulta aos sistemas disponíveis de integração de informações constitui medida imprescindível à celeridade processual e à duração razoável do processo. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a pesquisa de bens no sistema INFOJUD. Na origem, o pedido de pesquisa de bens no sistema INFOJUD foi deferido em superveniente decisão (ID 161109186) e realizada a consulta às declarações de imposto de renda da executada (IDs 164470878 e 164470879). A agravante foi intimada para se manifestar sobre permanência do interesse recursal (ID 48853162). Requer a disponibilização do resultado da pesquisa INFOJUD, pois a movimentação não estaria disponível para consulta (ID 49354028). É o relatório. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido da agravante. A consulta ao sistema PJe de 1o grau demonstra que os resultados da pesquisa INFOJUD estão disponíveis (IDs 164470878 e 164470879). Ademais, a certidão (ID 164470853) atesta a forma de realização da pesquisa. Demais esclarecimentos referentes à pesquisa INFOJUD devem ser requeridos ao juízo de origem. Com essas considerações, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre permanência do interesse recursal. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator